Tribunal: TJES
Processo: 5000123-09.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000123-09.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA
RECORRIDO: CINELANGIA PEREIRA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO CONDENOU O RECORRENTE/EMBARGANTE À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO CONTRATO, DESCONTANDO O PERCENTUAL DA TAXA DE RESCISÃO, O QUAL FOI FIXADO EM 10%. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU EM OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
OMISSÃO VERIFICADA QUANTO AO MOMENTO DA INCIDÊNCIA DO JUROS DE MORA. DESTA FORMA, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO PARA SANAR A OMISSÃO E DETERMINAR “
A RESTITUIÇÃO À AUTORA DA QUANTIA DE R$22.578,84, JÁ CONSIDERADO O DESCONTO DE 10%, ATUALIZADA MONETARIAMENTE A CONTAR DO EFETIVO DESEMBOLSO E ACRESCIDA DE JUROS LEGAIS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO, NOS TERMOS DO TEMA 1.002, DO COLENDO STJ.
” SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.